Tribunal: CARF
Processo: 16832.000865/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000865/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.944 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
MAPTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO. NECESSIDADE.
A compensação não declarada, por não configurar confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, implica constituição do crédito tributário não declarado em
DCTF ou outra declaração que constitua confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciou a impugnação do sujeito passivo e julgou procedente o lançamento
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). A exigência refere-se a lançamento
decorrente de compensação considerada não declarada por ser entregue em formulário papel sem
a devida comprovação de impossibilidade de utilização do programa eletrônico de Per/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000865/2009-60
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000865/2009-60

2.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a autuação, ao argumento, em síntese, de que
compensação considerada não declarada implica constituição dos créditos tributários que ainda
não tenham sido lançados de oficio nem confessados.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário e
aduz, em síntese, os seguintes argumentos: a Lei n° 9.430/96 autoriza o contribuinte escolher o
caminho da compensação: físico ou virtual, a restrição veiculada pela IN n° 900/2008 inova no
mundo jurídico e viola o princípio da legalidade e direito de petição previstos na Constituição
Federal de 1988, duplicidade de cobrança do crédito apurado nestes autos e na CDA
70211004525-5. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
6.
Conforme Termo de Verificação Fiscal e Constatação, nos autos do processo no
10768.005394/2009-11, o contribuinte apresentou declaração de compensação (Dcomp) a qual
foi considerada não declarada por ser entregue em formulário papel sem a devida comprovação
de impossibilidade de utilização do programa eletrônico de Per/Dcomp.
7.
Por conseguinte, a fiscalização efetuou o lançamento de ofício de IRPJ, período
de apuração 12/2008, no valor de R$73.323,21, resultado da diferença entre o valor informado
em Dcomp (R$73.3373,21) e na DCTF (R$50,00) e aplicou multa de 75%.
8.
Noticia a fiscalização que o contribuinte retificou a DCTF, durante o
procedimento fiscal, para informar os débitos objetos da compensação pleiteada, o que não elidiu
a multa de ofício em razão de a espontaneidade estar suspensa.
9.
Por fim, informa que o contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido
de liminar com o objetivo de que lhe fosse reconhecido o direito de formalizar a compensação
pretendida em formulário papel. Até 29/09/2009 não consta notícia de provimento judicial.
10.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a lançamento de ofício de IRPJ decorrente
compensação considerada não declarada devido à não comprovação da impossibilidade
utilização do programa Per/Dcomp.
11.
A Recorrente alega que a Lei n° 9.430/96 autoriza o contribuinte a valer-se do
formulário da RFB para fins de compensação. Nesse sentido seria facultativo escolher o caminho
físico ou o virtual. Com efeito, a restrição veiculada pela IN n° 900/2008, ao inovar no mundo
jurídico e exigir a apresentação de Per/Dcomp, violaria o princípio da legalidade contido no
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000865/2009-60

artigo 50, II, da Constituição Federal de 1988, bem como o direito de petição, positivado em seu
art. 5°, XXXIV, "a".
12.

Inicialmente, cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A
do Decreto 70.235, de 1972.
13.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
14.
Todavia, a despeito de a matéria referente à compensação não declarada ser objeto
do processo no 10768.005394/2009-11, cumpre informar que nos termos do art. 113 do CTN a
obrigação acessória – Per/Dcomp, dentre outras – decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. A legislação tributária, por sua vez, compreende os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas, conforme previsto no art. 96 do CTN.
15.
Significa dizer, portanto, que a Administração Tributária está autorizada a legislar
no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos impondo prestações positivas ou
negativas no âmbito das obrigações acessórias. Veja-se:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
[...]
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
[...]
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000865/2009-60

16.
A corroborar o exposto acima, o art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, dispõe que
“Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”.
17.
É nesse contexto de obrigação acessória, em consonância com o CTN, que a IN
900/2008, permite à autoridade administrativa da RFB considerar não declarada a compensação
no caso de o sujeito passivo não utilizar o programa Per/Dcomp para declarar a compensação,
salvo na hipótese de o contribuinte comprovar impossibilidade de utilização do referido
programa. Veja-se:
Instrução normativa RFB no 900, de 2008
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
[...]
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária. (Grifo
nosso)
18.

Portanto, sem razão a Recorrente.
19.

A Recorrente alega ainda duplicidade de cobrança do crédito apurado nestes autos
e na Certidão de Dívida Ativa (CDA) 70211004525-5, ajuizada na 1a Vara Federal de Execução
Fiscal, Seção Rio de Janeiro. Observa que a duplicidade decorreu de equívoco da Receita
Federal que “ao recusar o processo de compensação, lançou o imposto confessado na DCTF e
lavrou o auto de infração, tendo por base o mesmo fato gerador (o não pagamento do IRPJ -
DEZ 2008)”.
20.

Acerca da matéria, mediante consulta ao sistema da Receita Federal, a decisão
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000865/2009-60

recorrida verificou que o débito de IRPJ referente à competência 12/2008 no valor de
R$97.438,31 fora enviado à PFN para fins de inscrição em dívida ativa no processo no
18470.503544/2011-19. (e-fls. 176). Nesse contexto assentou que “Para evitar duplicidade de
cobrança, o órgão competente deve suspender a cobrança do débito de IRPJ 12/2008 (R$
97.438,31 fls 176), até o limite do valor cobrado através do presente (R$ 73.323,21) para o
mesmo fato gerador”.
21.

Ao determinar a suspensão da cobrança do feito executivo até o limite do valor
objeto destes autos (R$73.323,21 – valor original lançado), a decisão recorrida reconhece o
efeito suspensivo garantido pelo art. 151, III, do CTN tanto à impugnação quanto ao recurso
voluntário.
22.

Todavia, a cobrança equivocada não ocorreu neste processo, mas sim nos autos
enviado à PFN, processo no 18470.503544/2011-19, o qual deve ser analisado à luz da Portaria
Conjunta SRF/PGFN, no 01, de 1999, que trata de cobrança indevida de débitos inscritos em
dívida ativa, inclusive erro de fato. Veja-se:
Art. 2o Efetuada a inscrição do débito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
expedirá comunicação dando conhecimento do fato ao devedor, intimando-o para
efetuar o pagamento.
Art. 3o Da comunicação de que trata o artigo anterior constará:
I - informações sobre as condições para pagamento parcelado.
II - orientação para o devedor comparecer à unidade da SRF de seu domicílio
fiscal, em caso de extinção do crédito tributário ou de suspensão de sua
exigibilidade anteriormente à data da inscrição do mesmo em Dívida Ativa da
União.
§ 1o Na hipótese prevista no inciso II, deste artigo, a unidade da SRF acolherá, para
análise, os comprovantes apresentados pelo devedor e, em sendo o caso, solicitará à
unidade da PGFN, no prazo de quinze dias, a baixa da inscrição e a devolução do
processo.
§ 2o O procedimento previsto no parágrafo anterior será aplicado, igualmente, nas
hipóteses de retificação de valores, por erro de fato. (Grifo nosso)
23.

Por fim, tem-se que a compensação não declarada, por não constituir confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
implica constituição do crédito tributário não declarado em DCTF ou outra declaração que
constitua confissão de dívida. Portanto, por não haver mácula no lançamento efetuado, o crédito
tributário deve ser mantido.
Conclusão
24.
Ante o exposto nego provimento ao recurso voluntário.
25.
Ademais, verificou-se duplicidade de cobrança do débito deste processo com o
processo no 18470.503544/2011-19, o que demanda análise da Delegacia da Receita Federal nos
termos da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 01, de 1999.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital